Tribunal: TCU
Processo: 038.352/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13796/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.352/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pontes Alvim Ferrario (CPF XXX.263.387-XX); Alessandra Barreto de Oliveira (CPF XXX.355.468-XX); Daiane Mendonça de Lima (CPF XXX.134.185-XX); Espedito Rocha de Carvalho Junior (CPF XXX.452.487-XX); Francileide Ciriaco Tavares (CPF XXX.655.154-XX); Juliana da Trindade Santos (CPF XXX.373.264-XX); Juvaneide Cavalcante de Araújo (CPF XXX.482.824-XX); Katyucia Egito de Araújo Urquisa (CPF XXX.698.974-XX); Moisés Levi Araújo de Moraes (CPF XXX.161.562-XX) e Pâmela Valyssa Pacheco Lira (CPF XXX.718.744-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.